Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Transitado em julgado os embargos à execução, em face da ilegitimidade passiva dos fiadores, descabido discutir na execução argumentos que deveriam ter sido apresentados nos embargos, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 508 do CPC).
2. Apelação conhecida e não provida.